Tribunal: TJDFT
Processo: 0704010-04.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISÃO DE ALIMENTOS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. NECESSIDADE DO ALIMENTADO - PORTADOR DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). ENCARGO ARBITRADO COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação cível interposta contra sentença na ação de revisão de alimentos que julgou parcialmente procedente o pedido de inicial e fixou a obrigação alimentícia no percentual de 180% (cento e oitenta por cento) do salário mínimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se houve modificação nas possibilidades financeiras do alimentante ou nas necessidades do alimentando que justifiquem a revisão do encargo alimentar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os alimentos são prestações que objetivam atender às necessidades vitais e sociais básicas do necessitado, tais como, saúde, educação, alimentação, vestuário, habitação, lazer, dentre outras.
4. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. A obrigação alimentar decorre do dever de sustento do pai em relação ao filho menor.
5. No caso concreto, as despesas do apelado aumentaram em razão da necessidade de acompanhamento médico especializado, realização de exames e uso de medicamentos, o que eleva significativamente seu orçamento, além da exigência de cuidados maternos contínuos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação cível desprovida.
Tese de julgamento: “A revisão do encargo alimentício exige comprovação de alteração nas condições financeiras do alimentante ou nas necessidades do alimentando.”
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 226, § 7o e 227; CC, art. 1.694, §1o; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT; Acórdão 1973518, 0707134-29.2023.8.07.0012, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 31/03/2025; Acórdão 1973398, 0703043-23.2023.8.07.0002, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 14/03/2025; etc.